Tribunal: TJMT
Processo: 1013444-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1013444-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Agravo de Instrumento n. 1013444-08.2020.8.11.0000 de decisão que na Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037 determinou a suspensão de leilão público para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862 no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.
A agravante diz que celebrou com os agravados em 19/12/2017 cédula de crédito bancário especial pessoa física no 434442/0 e aditivos 43442/1 e 434442/2, no valor de R$ 7.408.158,58, gravado com cláusula de alienação fiduciária do bem anteriormente descrito.
Acrescenta que em razão do inadimplemento houve a consolidação da propriedade em seu favor em 23/09/2019, período em que não estava em vigor a Recuperação Judicial.
Aduz que o seu crédito não está abrangido no plano de RJ, a garantia não constituiu bem de capital e não compõe o patrimônio dos devedores, logo, não se vincula ao juízo recuperacional.
Alega que opôs Embargos de Declaração à decisão anterior que reconheceu a essencialidade, porém ainda não foram analisados.
Pede a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Este Agravo de Instrumento foi distribuído em segredo de justiça sem que a parte apresentasse justificativa para tanto, agindo em descompasso com o art. 189 do CPC/2015 que enuncia a publicidade dos atos processuais como regra.
Diante disso, retire-se o segredo de justiça.
A decisão recorrida suspendeu o leilão do imóvel em referência por existir ordem anterior de indisponibilidade, nestes termos:
Trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta pelos empresários rurais José Antônio Gonçalves Viana, Ivanir Maria Gnoatto Viana e Mateus Eduardo Gonçalves Viana, autodenominados “Grupo Viana”, todos regularmente qualificados nos autos em epígrafe.
No decorrer do procedimento a recuperanda noticiou que o credor Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (PRIMACREDI) designou público leilão para alienação do imóvel objeto da matrícula no 68.862 CRI local, embora este juízo já tenha deliberado sobre a impossibilidade de retirada de bens essenciais (id.25742090).
Compulsando os autos, verifico que a referida decisão abarcou expressamente a impossibilidade de qualquer ato de alienação sobre o imóvel discutido pela presente, enquanto vigente o stay period, inexistindo comunicação de qualquer deliberação superior atribuindo efeito suspensivo ao decisum.
A essencialidade do bem é demonstrada pelo relatório subscrito pelo Administrador Judicial, conforme constatação (id.24568058 – pág.5).
Outrossim, quanto à vigência do stay period, imperativo registrar que muito embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), fato é que a jurisprudência do STJ tem relativizado sua extensão, havendo, inclusive, ano normativo oriundo do CNJ (no 0002561-26.2020.2.00.0000) orientando pela prorrogação do prazo de suspensão a que alude o artigo 6o da lei recuperacional até a data da efetiva realização da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista a necessidade de seu adiamento (art.3o).
Destarte, prorrogo o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, suspendendo, por conseguinte, a realização do público leilão do imóvel qualificado na preambular, tendo em vista a manutenção da ordem de indisponibilidade.
Formalizadas as intimações pertinentes, nova conclusão para deliberação sobre as questões processuais pendentes.
O agravante diz que cuida-se de imóvel vinculado a garantia de alienação fiduciária e portanto não se submete à RJ.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Apesar de relevantes os argumentos do agravante, em 04/11/2019 o juízo decidiu pela essencialidade da propriedade rural, vedou a retirada da posse dos agravados, bem como a realização de qualquer outro ato de alienação, a qual segue transcrita na íntegra:
A interessada Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (PRIMACREDI) apresentou manifestação, pugnando pela exclusão dos seus créditos da recuperação judicial (CCBSPPF no 434442/0 e aditivo no 434442/1 e 434442/2, no valor de R$ 6.907.902,00), sob o fundamento de alienação fiduciária (Lei no 11.101/05, art.49, §3o), sustentando tratar-se de credor fiduciário do bem imóvel objeto da matrícula no 68.862 – CRI de Barra do Garças/MT. Assevera, por fim, a inexistência de essencialidade do bem, devendo prevalecer o ônus fiduciário gravado sobre a coisa (Num.24651956).
(...)
Imperioso registrar, ab initio, que a discussão exauriente sobre a eventual excepcionalidade de bens, seja qual for o fundamento (o que inclui a exceção do artigo 49, §3o), deve observar o procedimento legal da divergência ou impugnação, previstos respectivamente nos artigos 7o, §1o e 8o, ambos da Lei no 11.101/05.
Destarte, havendo arguição de excepcionalidade, deve o credor observar as disposições da legislação de regência.
Não obstante, constituindo o argumento da excepcionalidade a tese defensiva em face dos pedidos da recuperanda, em consonância com os argumentos já registrados em decisão pretérita, enquanto vigente o stay period, a jurisprudência do STJ, no que concerne exclusivamente à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do § 3o do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial - e inspirada no princípio da preservação da empresa, estabelecendo hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade.
Assim, a interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária, sendo a análise conferida ao juízo recuperacional.
Destarte, como se extrai do relatório subscrito pelo Administrador Judicial (Num.24568058 – Pág.5), os imóveis são fazendas, ou seja, área de produção agrícola e essenciais para o prosseguimento da atividade do grupo de produtores rurais.
Outrossim, quanto a arguição de consolidação da propriedade e ato jurídico perfeito, convêm registrar que, segundo entendimento do STJ, na consolidação extrajudicial de imóvel é necessário considerar que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, sendo que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, já que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor. Veja:
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966.
1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.
2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)
Embora a jurisprudência consagre o termo final quanto a possibilidade de purgação da mora, acaba por registrar, via reflexa, termo em que o negócio jurídico pode ser considerado perfeito e acabado, o que afasta, a toda evidência, a arguição decorrente do registro imobiliário da consolidação na matrícula imobiliária, como no caso dos autos.
Assim, considerando a essencialidade dos bens, e não havendo que se falar em extinção do contrato pela consolidação da propriedade, enquanto vigente o stay period, fica vedada a retirada dos imóveis da posse da recuperanda, bem como qualquer ato de alienação, até ulterior deliberação judicial, devendo ser oficiado aos cartórios sobre a indisponibilidade.
Apesar de a ora agravante ter oposto Embargos de Declaração a esse decisum em 14/11/2019, ele não suspendeu os seus efeitos, o qual portanto, mantém-se incólume.
Assim, não estão preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa, pois ausente a probabilidade do direito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, que deverá prestar as informações necessárias, e intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator